Tribunal: TJDFT
Processo: 0039706-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSO N.: 0039706-64.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO APELADO(A): ALEX GONÇALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 15057922) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Alex Gonçalves dos Santos, ora apelado, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e extinguiu o feito, com fulcro no arts. 924, II e 925, ambos do CPC. Os embargos de declaração opostos pela instituição financeira executada (ID 15057924) contra a r. sentença foram rejeitados (ID 15057927). Em suas razões recursais (ID 1505792), o apelante suscita preliminar de nulidade de sentença, sob o argumento de que o decisum foi prolatado em inobservância a decisão do c. STJ, pois, interposto Recurso Especial contra o acórdão proferido pela e. 2a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado no transcurso do feito executivo, o Ministro da Corte Superior determinou o retorno dos autos ao e. TJDFT, para que se aguarde o julgamento do Tema n. 1015 e se proceda à aplicação da tese firmada. Aduz que, não obstante a aludida determinação, o d. magistrado, “em prosseguimento do feito, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do ora Apelado e declarou a extinto o feito”. No mérito, alega, em síntese, excesso de execução, modificação do termo inicial dos juros moratórios, exclusão da condenação ao pagamento de verba honorária e não incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Requer, portanto, a cassação da r. sentença, com a consequente devolução dos autos à origem e sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do aludido agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma do decisum, nos termos acima alinhavados. Preparo devidamente recolhido (ID 15666823, p. 1-2). Em contrarrazões (ID 15057937), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto, além da condenação do recorrente por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise do iter processual, vislumbra-se que o executado interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela instituição financeira, para retirar a aplicação dos juros remuneratórios dos cálculos apresentados (ID 15057842, p. 2-72). Em seguida, esta e. 2a Turma Cível, sob a relatoria da ilustre Desembargadora Leila Arlanch, à época integrante do órgão colegiado, negou provimento ao recurso, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. POUPANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. HONORÁRIOS. MULTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, para fins de recurso representativo de repercussão geral, julgou o Recurso Especial no 1.391.198/RS (2013/0199129-0), consolidando a legitimidade ativa de todos os poupadores do banco agravante, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública, bem como a validade do título executivo para todos os credores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 2.As associações têm legitimidade, com fulcro nos artigos 81 e 82 do CPC para propor Ação Civil Pública em matéria consumerista desde que incluída no âmbito de suas finalidades estatutárias, com eficácia subjetiva erga omnes, não restrita aos seus associados. 3. O STJ também pacificou o entendimento que, tratando-se de liquidação ou cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, em que se discute sobre diferenças de correção monetária decorrentes de caderneta de poupança, o termo inicial de incidência dos juros de mora devem ser contados a partir da citação do depositário-devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza mora, salvo a configuração da mora em momento anterior a teor dos artigos 405 do Código Civil, e 219 do Código de Processo Civil. 4. No caso, não se verifica a necessidade de liquidação por arbitramento, tendo em vista que a apuração do valor da condenação depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 929262, 20150020301607AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 175/239) Interposto Recurso Especial (REsp n. 1.723.928/DF), a Presidência do TJDFT admitiu-o, e, após, no âmbito do c. STJ, o Relator, eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao prolatar decisão monocrática, consignou que as matérias versadas no recurso consistem naquelas afetadas pela 2a Seção no tocante ao Tema n. 1015, a ser julgado sob o rito do recurso especial repetitivo, conforme arts. 1.036 e 1.037 do CPC[1]. Veja-se, por oportuno, a ementa concernente à afetação da aludida controvérsia, in verbis: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINTO BANCO BAMERINDUS S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HSBC BANK BRASIL S/A. SUCESSÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NATUREZA E ALCANCE. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. 1. Delimitação da controvérsia, acerca do tema: "Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras". 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1.362.038/SP e 1.361.869/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2019, DJe 07/06/2019) Ressalta-se que houve determinação de suspensão do processamento dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no c. STJ. Diante disso, invocando as disposições do CPC e do Regimento Interno da Corte, o Ministro Relator, nos autos do REsp n. 1.723.928/DF, determinou “a devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, após a publicação dos acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos da controvérsia, sejam tomadas as providências previstas nos arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/2015”. Por pertinente, colaciona-se a referida decisão em sua integralidade, ad litteris: Cuida-se de recurso especial interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, manejado, por seu turno, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferido nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 619-620): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. POUPANÇA, LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. HONORÁRIOS. MULTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, para fins de recurso representativo de repercussão geral, julgou o Recurso Especial n° 1.391.198/RS (2013/0199129-0), consolidando a legitimidade ativa de todos os poupadores do banco agravante, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública, bem como a validade do título executivo para todos os credores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 2.As associações têm legitimidade, com fulcro nos artigos 81 e 82 do CPC para propor Ação Civil Pública em matéria consumerista desde que incluída no âmbito de suas finalidades estatutárias, com eficácia subjetiva erga omnes, não restrita aos seus associados. 3. O STJ também pacificou o entendimento que, tratando-se de liquidação ou cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, em que se discute sobre diferenças de correção monetária decorrentes de caderneta de poupança, o termo inicial de incidência dos juros de mora devem ser contados a partir da citação do depositário -devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza mora, salvo a configuração da mora em momento anterior a teor dos artigos 405 do Código Civil, e 219 do Código de Processo Civil. 4. No caso, não se verifica a necessidade de liquidação por arbitramento, tendo em vista que a apuração do valor da condenação depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 5. Agravo de instrumento conhecida e não provido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Irresignado, HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo interpôs recurso especial, fundamentado no art. 105, III, a e c, da CF, no qual se discute, entre outras matérias, sua ilegitimidade passiva para o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco Bamerindus S.A., na qual foi reconhecido o direito a expurgos inflacionários de cadernetas de poupanças. Admitido o recurso especial na origem, os autos ascenderam a esta Corte. Brevemente relatado, decido. As questões de direito tratadas no recurso especial e acima descritas foram afetadas pela Segunda Seção como representativas de controvérsia a serem julgadas sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, as decisões de afetação dos REsps 1.362.038/SP e 1.361.869/SP, todas de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgadas em 28/5/2019, DJe 6/6/2019, delimitaram o Tema 1.015, nos termos da seguinte ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINTO BANCO BAMERINDUS S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HSBC BANK BRASIL S/A. SUCESSÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NATUREZA E ALCANCE. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. 1. Delimitação da controvérsia, acerca do tema: "Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras". 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. Nesse contexto, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do Novo CPC, corroborada pelo art. 256-L do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016, considera-se devido o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia. Eis o teor da disposição regimental: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, após a publicação dos acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos da controvérsia, sejam tomadas as providências previstas nos arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2019. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator Contudo, a despeito de o executado informar no transcurso do feito o teor da decisão oriunda do c. STJ (ID 15057907), o Juízo de origem deu prosseguimento ao cumprimento de sentença em 23/9/19 (ID 15057908). O executado reiterou suas alegações (ID 15057910), mas o d. magistrado indeferiu o sobrestamento (ID 15057912). Ato contínuo, o d. sentenciante homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e, diante do depósito realizado pelo executado, reputou quitado o débito, extinguindo o feito, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC (ID 15057922). Entretanto, como asseverado pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, a questão debatida no AGI n. 2015.00.2.030160-7 subsome-se ao Tema n. 1015, ainda pendente de apreciação pela Corte Superior sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento, permanecendo o reportado recurso neste e. Tribunal até julgamento do aludido tema pelo c. STJ, para que se proceda à aplicação da tese firmada. A par de tal quadro, malgrado se constate, na decisão de afetação do Tema n. 1015, a determinação de suspensão do processamento apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem acerca das questões delimitadas e que estejam pendentes de julgamento, houve expressa imposição de devolução do agravo de instrumento ao e. TJDFT para que se aguarde a elaboração da tese, “em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do Novo CPC, corroborada pelo art. 256-L do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016”. O dispositivo indicado na aludida decisão preconiza o seguinte: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; )II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ. Dessa forma, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil, no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. Além disso, impende consignar que o executado realizou depósito bancário no cumprimento de sentença com o objetivo de viabilizar a apresentação de impugnação, pois se tratava de requisito para a aludida defesa quando da vigência do CPC/73. 3. Com essas razões, determino a suspensão do processo para que, após o deslinde da controvérsia pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma referente ao Tema n. 1015, e do consequente julgamento do mérito do agravo de instrumento n. 2015.00.2.030160-7 com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 1.040, III, do CPC[2], proceda-se, então, ao julgamento do presente recurso de apelação. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.015 pelo c. Superior Tribunal de Justiça e o AGI n. 2015.00.2.030160-7, retornem-me os autos à imediata conclusão. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. [2] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;